Tribunal: CARF
Processo: 10920.721885/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012
NORMAS GERAIS. PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na peça recursal intempestiva. O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo adequado, gera o não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE NOVO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. INTEMPESTIVIDADE.
Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72, o contribuinte dispõe do prazo de trinta dias, contados da cientificação da decisão de primeira instância, para apresentar seu recurso voluntário, precluindo seu direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo se caracterizada uma das hipóteses do art. 16 da norma supracitada.
Não se configurando um dos casos previstos no §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72, não pode ser conhecida nova manifestação oferecida pelo contribuinte quando outra peça defensiva já fora anteriormente apresentada e conhecida, pois o ato processual já consumado exaure em definitivo a sua prática.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721885/2015-41
ACÓRDÃO
2301-011.675 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILMAR KRUTZSCH
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012
NORMAS
GERAIS.
PAF.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva. O recurso voluntário interposto,
apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo princípio do
formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade,
enquanto requisito formal genérico dos recursos. As razões recursais
precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver
a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo
grau de jurisdição. De igual modo, a preclusão, decorrente da não
impugnação específica no tempo adequado, gera o não conhecimento por
ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato
extintivo do direito de recorrer.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE NOVO RECURSO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. INTEMPESTIVIDADE.
Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72, o contribuinte dispõe do
prazo de trinta dias, contados da cientificação da decisão de primeira
instância, para apresentar seu recurso voluntário, precluindo seu direito de
fazê-lo em outro momento processual, salvo se caracterizada uma das
hipóteses do art. 16 da norma supracitada.
Não se configurando um dos casos previstos no §4o do art. 16 do Decreto
no. 70.235/72, não pode ser conhecida nova manifestação oferecida pelo
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.675 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721885/2015-41
2
contribuinte quando outra peça defensiva já fora anteriormente
apresentada e conhecida, pois o ato processual já consumado exaure em
definitivo a sua prática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

.Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flávia Lilian Selmer Dias,
André Barros de Moura (substituto[a] integral), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Marcelle
Rezende Cota, Diogenes de Sousa Ferreira, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e aplicação da multa por falta de recolhimento de carnê-
leão, referente aos exercícios 2012 e 2013.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 14/22), extrai-se:
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física do interessado, tendo sido apurada omissão de rendimentos tributáveis recebidos
do Tribunal de Justiça de Santa Catarina nos anos calendários de 2011 e 2012. Os rendimentos
atribuídos foram de R$43.148,23, em julho de 2011 e R$1.073,19 em agosto de 2012 conforme
informações prestadas em DIRF.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.675 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721885/2015-41
3
Intimado a esclarecer a razão pela qual o rendimento informado pelo TJSC não
havia sido declarado o Recorrente respondeu que não tem qualquer registro de recebimento do
TJSC em julho de 2011 no valor informado. Salientou que poderia tratar-se de erro do contribuinte
ou mesmo o alvará estar nos autos ainda. Pediu maiores informações acerca da DIRF para que
pudesse averiguar melhor.
Também foi aplicada a multa isolada prevista nos art. 43 e 44 da Lei no 9.430/96 por
ter o Recorrente informado ter recebido rendimentos de pessoas físicas ou de fontes situadas no
exterior sem ter recolhido imposto sob o código DARF 0190.
A multa foi calculada sobre o imposto mensal devido relativamente aos
rendimentos informados em DIRPF como recebidos de pessoas físicas e do exterior nos anos-
calendários 2011 e 2012.
Após apresentação de impugnação por parte do ora Recorrente, foi proferido
Acórdão n° 02-67.327 - 9a TURMA da DRJ em Belo Horizonte/MG, a qual não conheceu da
impugnação, julgando procedente o lançamento, conforme Ementa abaixo transcrita (e-
fls.154/157):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Inconformado com a referida decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 162/165), alegando ser incabível a cobrança da multa isolada em concomitância com a multa
de ofício.
Por fim, o Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
Em 20/04/2016, o Recorrente protocolou petição denominada de recurso
voluntário, repisando, em gênero e grau, as razões da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.675 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721885/2015-41
4

ADMISSIBILIDADE
Preclusão - Dialeticidade

Na impugnação o Recorrente nada questiona acerca das infrações apuradas no
presente lançamento, fazendo uma confusão com outro processo (10920.721875/2015-13) que
versa sobre acréscimo patrimonial a descoberto.
Por não trazer nenhum questionamento às infrações postas nos autos, a decisão de
piso entendeu por bem, não conhecer da impugnação, senão vejamos:
O Auto de Infração versa sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídica e multa isolada por falta de recolhimento de imposto no código 0190
(carnê- leão).
O contribuinte em sua impugnação apresenta a mesma impugnação juntada ao
processo 10920.721875/2015-13 onde rebate a exigência do crédito decorrente
de apuração de acréscimo patrimonial a descoberto. Constata-se que o
contribuinte não rebateu as razões deste lançamento.
Sobre a impugnação assim dispõe o Decreto no 7.574/2011, que regulamenta o
Processo Administrativo Fiscal no âmbito da RFB:
(...)
Da leitura da impugnação fica evidenciado que o contribuinte não se reportou a
qualquer fato que pudesse elidir esta autuação.
Diante desses fatos e considerando o art. 58 do Decreto no 7.574/2011 antes
transcrito, conclui-se pela inexistência de impugnação, eis que o litígio
administrativo fiscal não foi instaurado.
No entanto, no presente caso, mesmo que superada a questão do pressuposto
intrínseco, ou seja, tempestivo o recurso apresentado, constatamos que não foi atendido o
pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a "regularidade formal", ainda que esta seja
bastante relativizada no processo administrativo fiscal por se aplicar o princípio do formalismo
moderado, mas isto não é sinônimo de desnecessidade de ser apresentado o mínimo de
arrazoado dialético para combater as razões de decidir da decisão recorrida.
A questão é que não se observa no recurso uma só linha impugnando
especificamente o conteúdo decisório da decisão de primeira instância, para apontar o error in
procedendo ou o error in iudicando nas conclusões da decisão atacada e, então, fundamentar, o
mínimo possível, o motivo para reforma ou nulidade da decisão recorrida.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.675 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721885/2015-41
5
Veja-se que a decisão de piso, decidiu pelo não conhecimento da impugnação por
não rebater nenhuma infração do lançamento.
Em nenhum momento do recurso voluntário o Recorrente questiona tal fato,
trazendo na oportunidade, argumentos, agora “corretos” a respeito da impossibilidade de
aplicação concomitante entre a multa isolada e a multa de ofício.
Tendo a decisão recorrida não conhecido à impugnação rechaçando as alegações ali
expostas e, noutro ponto, ter o recurso voluntário pugnado pela improcedência do feito, sem
tecer uma linha sequer sobre o decidido pela DRJ, não é suficiente para satisfazer a
admissibilidade.
Nos termos da legislação processual tributária, esses argumentos recursais se
encontram fulminados pela preclusão, uma vez que não foram suscitados por ocasião da
apresentação da impugnação, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, senão
vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Afinal, o Recorrente tem o ônus da impugnação específica, devendo apresentar
seus pontos de discordância e os motivos de fato e de direito, considerando não infirmada a
matéria não expressamente tratada, conforme dispõe o inciso III do art. 16 e o art. 17 do Decreto
n.o 70.235, de 1972, que regem a impugnação, mas que também são aplicados ao recurso
voluntário, na fase recursal, por serem normas gerais do processo administrativo fiscal.
Caracterizando, in casu, a preclusão consumativa.
Nessa toada, não merece analise de mérito a matéria suscitada em sede de recurso
voluntário, que não tenha sido objeto de contestação na impugnação.
Portanto, não foi atendido o pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a
"regularidade formal". Aliás, está premissa também tem por base o princípio da dialeticidade,
enquanto requisito formal genérico dos recursos.
No que concerne a segunda petição, inicialmente, cabe-nos observar que a decisão,
que manteve a integralidade do crédito, foi cientificada ao Recorrente em 19/02/2016, consoante
aviso de recebimento postal à fl. 160.
Por sua vez, o trintídio para manifestação de inconformidade em relação à
mencionada decisão, começou a fluir em 22/02/2016 (segunda-feira), primeiro dia útil
subsequente à intimação, findando em 22/03/2016 (terça-feira).
Inconformado com a Decisão, o Recorrente interpôs recurso voluntário em
21/03/2016, portanto, tempestivo.
Posteriormente, em 20/04/2016, apresenta nova petição, denominada de recurso
voluntário, trazendo novas argumentações que não estavam presentes na primeira petição. Dito
isto, iremos analisar tal situação.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.675 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721885/2015-41
6
Sendo assim, inicialmente, torna-se necessário esclarecer que, foi conferido ao
Recorrente o prazo de 30 dias para oferecer sua peça recursal, nos exatos termos do art. 33 do
Decreto no 70.235/72 que regula, em caráter específico, o processo administrativo fiscal em
âmbito federal:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Apesar do “aditivo” apresentado, destaco o contido nos parágrafos 4o e 5o do art.
16 do Decreto no 70.235/72 ora em comento:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martinez López (Processo Administrativo
Fiscal Federal Comentado, 2a ed. São Paulo: Editora Dialética, 2004), ao enumerarem as
possibilidades de apresentação extemporânea de provas documentais pelo sujeito passivo, assim
discorrem sobre a hipótese de força maior:
Assim, o requisito objetivo da força maior configurasse na inevitabilidade do
acontecimento, e o subjetivo, na ausência de culpa na produção do evento. A
jurisprudência tem trazido esclarecimentos e orientações que ajudam a clarear
esse conceito. Por exemplo: 1)”Prazo do recurso. Doença do advogado, não
constitui, em princípio, motivo de força maior, não interrompendo, portanto, o
curso processual(...) AgRGSP no 66.0551 STF)(...)
Com relação ao fato ou direito superveniente elencado na alínea ‘b’ acima, os
autores entendem que:
O jus superveniens pode consistir no advento de fato ou direito que possa influir
no julgamento da lide, devendo ser levado em conta pelo julgador, de ofício ou a
requerimento da parte ou interessado, independentemente de quem possa ser
com ele beneficiado no processo. Pode-se citar como exemplo: o ingresso na
Justiça discutindo a mesma matéria posta em discussão na esfera administrativa;
a publicação de ato que vede a constituição de crédito tributário; as declarações
de inconstitucionalidade prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.675 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721885/2015-41
7
Ainda, os doutrinadores analisam as hipóteses da ocorrência da alínea ‘c’ do
parágrafo 4o supra:
(...) é também possível apresentar provas que se destinem a contrapor fatos ou
razões, posteriormente, trazidos aos autos. É muito comum serem apresentados
novos elementos de convicção apurados em decorrência de diligências ou perícias
promovidas após a impugnação, tanto na primeira como na segunda instância. O
mesmo ocorre com provas trazidas pela Procuradoria da Fazenda Nacional no
curso do processo.
Deve-se observar que o Decreto no 70.235/72, específico em matéria tributária em
relação à Lei no 9.784/99 (de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal) é cristalino ao
estabelecer que as provas sejam apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o
contribuinte fazê-lo em outro momento processual, a menos que se demonstre a ocorrência de
uma das hipóteses previstas nas alíneas ‘a’, ‘b’ ou ‘c’ do parágrafo 4o supracitado. No entanto, no
caso concreto, ao invés de proceder como no parágrafo 5o do referido diploma legal, requerendo
a juntada dos novos documentos à autoridade julgadora e fundamentando-a com a ocorrência de
um dos eventos citados que validasse sua apresentação extemporânea, o sujeito passivo
simplesmente apresentou nova peça recursal fora do prazo legal, sem apresentar nenhuma
comprovação que amparasse a prática de tal ato.
Ocorre que, após a decisão de primeira instância, onde a autoridade autuante teve
a oportunidade de apontar e demonstrar todos os elementos e fundamentos para manutenção do
crédito tributário, foi aberto o prazo legal para que o contribuinte apresentasse seu recurso
voluntário. Naquele momento, foi conferida ao interessado a oportunidade de alegar suas razões,
seus motivos de fato e de direito de discordância do lançamento, além da decisão da DRJ, no
exercício de seus direitos ao contraditório e à ampla defesa.
Entretanto, não satisfeito com a apresentação de sua primeira peça recursal
tempestiva, o Recorrente apresentou nova peça defensiva, ocasião em que já se encontrava
preclusa a oportunidade de contrapor os fundamentos exarados na decisão de primeira instância,
em razão do esgotamento do prazo previsto na legislação do PAF para o exercício de seus direitos
constitucionais supracitados.
Além do exposto, é importante ressaltar que, uma vez que não existe a
possibilidade de apresentação de defesa “parcial” pelo Recorrente, após a apresentação de seu
primeiro recurso, foi “encerrada” a fase instrutória do processo administrativo, iniciando-se a
etapa do contencioso, que é a atividade de julgamento. Para que fique claro, in casu, não foram
apresentados substratos das primeiras alegações, mas sim novas razões completamente
distintas da originariamente apresentadas, ou seja, um novo recurso (nova alegação).
Nos termos da legislação processual tributária, esses argumentos recursais se
encontram fulminados pela preclusão e tempestividade, uma vez que não foram suscitados no
recurso voluntário apresentado tempestivamente, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto n.
70.235/72, senão vejamos:
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.675 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721885/2015-41
8
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Diante deste contexto, não merece conhecimento a matéria suscitada no
“segundo” recurso voluntário apresentado de forma intempestiva e, também, por não tratar-se de
argumentos estranhos a lide.

Conclusão

Pelas razões acima expostas, voto no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 227
DF CARF MF
Original